Tribunal: STF
Processo: Rcl 83264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Condonal Serviços e Administração em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0001656-22.2025.5.17.0000), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação trabalhista movida por Edvar Boy Junior, na qual alega que o contrato firmado com a reclamada daqueles autos, ora reclamante desta ação, seria nulo por configurar fraude à legislação trabalhista. Aduziu, em linhas gerais, a nulidade do contrato de prestação de serviço verbal celebrado com a reclamada e requereu o vínculo de emprego no período compreendido entre 01/12/2021 e 24/03/2025.



    A integralidade da ação trabalhista versa sobre a suposta nulidade do contrato verbal celebrado entre as partes e a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego pela justiça do trabalho. 



    Em 21/07/2025, o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES determinou o sobrestamento do feito, por entender que “a demanda envolve matéria de direito cuja definição pelo Supremo Tribunal Federal repercute diretamente na solução do mérito”. Diante disso, o reclamante daquela reclamatória, impetrou Mandado de Segurança, vindo o Desembargador Valdir Donizete Caixeta, em 25/07/2025, a deferir parcialmente, em tutela de urgência, o prosseguimento do processo, mesmo havendo debate nos autos de origem sobre a higidez do pacto verbal de prestação de serviços firmado. 



    Não existindo recurso cabível desta decisão neste momento, restou apenas à ora reclamante a apresentação da presente Reclamação Constitucional a fim de que o devido processo legal seja observado e a segurança jurídica seja mantida.”



    Ao final, no mérito, requer “que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando- se a decisão proferida pelo Desembargador Valdir Donizete Caixeta no Mandado de Segurança nº 0001656-22.2025.5.17.0000, dado o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, declarando o sobrestamento da ação trabalhista nº 0000604-49.2025.5.17.0013, até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e definição do ônus da prova”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista (Processo 0000604-49.2025.5.17.0013) ajuizada pela parte beneficiária em face de Edvar Boy Junior, ora Reclamante, em sede da qual se postulam o reconhecimento do vínculo de emprego, com os consectários daí decorrentes, e compensação por danos morais (eDoc. 4).



    O Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES determinou a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1389-RG, por entender que “a demanda envolve matéria de direito cuja definição pelo Supremo Tribunal Federal repercute diretamente na solução do mérito desta ação” (eDoc. 5, fl. 320). 



    Contudo, a parte beneficiária impetrou Mandado de Segurança (Processo 0001656-22.2025.5.17.0000), por meio do qual sustentou a inaplicabilidade do paradigma ao caso concreto e pleiteou a concessão da ordem para que fosse dado regular prosseguimento à reclamação trabalhista. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região concedeu a ordem, sob os seguintes fundamentos: 



     



    “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Edvar Boy Junior, por meio do qual ele pretende impugnar ato judicial praticado pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória, que, nos autos do processo nº 0000604-49.2025.5.17.0013, determinou a suspensão integral do processo com fundamento no reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.389 do STF e conferiu segredo de justiça aos autos processuais.



    [...]



    Em uma análise perfunctória, compatível com este momento processual e conforme a sistemática própria das tutelas de urgência, os argumentos do impetrante revestem-se de considerável plausibilidade jurídica. A aplicação de um precedente firmado em sede de repercussão geral, especialmente quando implica a drástica medida de suspensão nacional dos feitos, demanda uma rigorosa análise de aderência entre o caso concreto e a questão constitucional debatida no paradigma.



    [...]



    Quando a própria existência de qualquer modalidade de contrato de natureza civil é o epicentro da negativa do reclamante, que sustenta uma relação de emprego pura e simples, dissimulada pela informalidade, a aplicação imediata da suspensão parece, de fato, prematura e potencialmente violadora do direito à razoável duração do processo. O sobrestamento do feito impediria a própria instrução processual necessária para se definir a natureza da relação jurídica havida entre as partes, ou seja, para se verificar se o caso se amolda ou não ao Tema 1389.



    [...]



    Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na provável ausência de aderência estrita entre a causa de pedir da reclamação trabalhista originária e o objeto do Tema 1.389 do STF.



    [...]



    Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar o prosseguimento da instrução processual nos autos do processo principal (art. 300 do CPC c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).” (eDoc. 6, fls. 193-205)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada, embora tenha feito considerações a respeito do tema de repercussão geral, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente